Tribunal: TJMT
Processo: 0012189-25.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012189-25.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAVAO NUNES - CPF: 885.033.992-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vames Costa Gouveia Moraes (VÍTIMA), DIVINO FERREIRA SOARES - CPF: 431.407.346-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMES COSTA GOUVEIA DE MORAES - CPF: 007.730.111-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que desproveu o apelo defensivo de
Daniel Pavão Nunes
.

Nas razões recursais, a embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, suscitando a tese da vedação legal e jurisdicional da pronúncia fundada exclusivamente em prova indireta, consistente em testemunhos por ouvir dizer, em contrariedade ao art. 155 e art. 414, do Código de Processo Penal (Id. 193014650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no acórdão, sob a alegação da tese da vedação legal e jurisdicional da pronúncia fundada exclusivamente em prova indireta, consistente em testemunhos por ouvir dizer, em contrariedade ao art. 155 e art. 414, do Código de Processo Penal.

Como se vê, observa-se que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, analisando o acórdão embargado, verifica-se que as matérias foram abordadas com exatidão, demostrando com clareza nos depoimentos colhidos em fase judicial e policial, bem como, a palavra dos agentes policiais em conjunto a outros elementos de provas deram credibilidade, convencendo assim o Magistrado de piso para a pronúncia.

Na hipótese, a testemunha Divino Ferreira, prestou as informações do ocorrido e reconheceu o réu por meio de reconhecimento fotográfico, conforme trecho de seu depoimento em juízo, vejamos:

“(...)
Divino:
que trabalhava no posto de combustível situado próximo ao local do delito; que ficou sabendo do fato por intermédio da Polícia Militar; que não viu a briga e o esfaqueamento, apenas visualizou uma movimentação fora da área do posto de combustível; que o autor do delito passava várias vezes pelo posto; que os moradores de rua afirmaram que o acusado era o autor do crime; que, após o homicídio, tem quase certeza que ele não mais retornou ao posto; que, antes do esfaqueamento, o acusado passou no posto, conversou consigo e, também, com o outro frentista, sendo que depois foi ao encontro dos andarilhos; que o réu estava com uma blusa, salvo engano, de cor verde, enrolada na mão; que ele sempre dizia ser do Estado do Pará e estava na região de Primavera do Leste/MT, além de asseverar que era homicida; que tem certeza que essa pessoa foi o autor do homicídio, apontado pelos andarilhos, inclusive o reconheceu por meio fotográfico (...) (Id. 181840308)”
.

O recorrente, durante seu depoimento em juízo, refutou a presença na cidade de Barra do Garças na data do crime, porém não apresentou evidências para corroborar tal afirmação. Além disso, há o testemunho anterior do Divino Ferreira prestado em fase policial que sustenta esse relato:

“(...) Que esse suspeito o declarante não sabe o nome dele, mas é um rapaz novo, mais ou menos de uns 22 ou 24 anos, alto magro, de cor parda, cabelo baixo, não parecia andarilho, no dia do crime ele estava de bermuda jeans, camiseta, blusa verde amarrada na cintura e uma bota amarelada; Que de outras vezes que ele esteve no posto, o suspeito informou que era do Pará, e que estava na região de Primavera do Leste,
“na verdade era conversas sem fundamento”; que o suspeito sempre andava com uma garrafa com pinga dentro e aparentando estar alcoolizado; que passado uns cinco dias depois do fato, o suspeito voltou no posto com a mesma roupa e disse “dei um sossega leão no cara”
e logo foi embora do local(...) (Id.181840231 págs. 38/39).”

Desse modo, em que pese às insurgências do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via escolhida, haja vista que restou indubitável a materialidade e indícios de autoria que imputadas não são manifestamente improcedentes e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular, além do mais, importante registrar que os depoimentos dados em fase policial foram reiterados em juízo.

Aliás, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como se deu no caso concreto.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
mister
se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024